Tribunal: STF
Processo: RE 882461
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão mediante o qual o Tribunal Pleno julgou o mérito do recurso extraordinário e fixou teses para o Tema nº 816 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    III. Razões de decidir



    3. Na espécie, o Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração dos quais se conhece parcialmente e os quais, quanto a tal parte, se rejeita.